Tribunal: TJMT
Processo: 8010697-06.2012.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado: 8010697-06.2012.8.11.0045
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
Recorrente: VIA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP
Recorrida: E. M. EHRIG & CIA LTDA - EPP
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRECLUSAO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO ARGUIDA EM RECURSO INOMINADO, APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, CUJA HIGIDEZ DA INTIMAÇÃO NÃO SE DISCUTE. EXCESSO VERIFICADO. APLICAÇÃO DE JUROS NA FORMA COMPOSTA, EM DISSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto à alardeada nulidade da intimação para a audiência de instrução e julgamento, compete apenas consignar que tal matéria encontra-se preclusa, restando inviável a reabertura de discussão quanto aos atos processuais havidos na fase de conhecimento.
2. Como cediço, o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, a qual deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil.
3. Após a audiência, a empresa Recorrente fora devidamente intimada a respeito do conteúdo da sentença, sendo esta a sua primeira oportunidade de fala no processo. É dizer, a alardeada nulidade da intimação para audiência de instrução e julgamento deveria ter sido arguida em sede de recurso contra a sentença proferida no ID 85501177, entretanto, assim não o fez, sobrevindo o trânsito em julgado.
4. Somente na fase de cumprimento de sentença, após o bloqueio de valores em sua conta bancária, é que a empresa Recorrente tratou de arguir a nulidade, o que, por cento, configura a estratégia conhecida como nulidade de algibeira, com o que não se pode pactuar.
5. A essa altura, isto é, na fase de execução, somente podem ser ventiladas as matérias próprias de Embargos à Execução ou eventuais nulidades posteriores ao trânsito em julgado da sentença prolatada na fase de conhecimento.
6. Com relação ao mérito, evidencia-se a existência de excesso à execução. Isso porque, de fato, o cálculo elaborado pela parte Exequente indica a aplicação de juros compostos, em dissonância com o título judicial que embasa a pretensão executória.
7. Daí o porquê da necessidade do recalculo, aplicando-se os juros moratórios na forma simples.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010697-06.2012.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[E. M. EHRIG & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.131.187/0001-01 (RECORRENTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), VIA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.393.930/0001-67 (RECORRIDO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DE MATTOS NETO - CPF: 977.440.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022